Tribunal: TJES
Processo: 5002820-10.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2021-03-15

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002820-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JAIR HEHER E OUTROS

AGRAVADO: ELÇO BRAVIM DIAS E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RETIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE - REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – POSSE – PREJUDICIALIDADE – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – RISCO DE ATOS INÚTEIS NO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Havendo o magistrado singular deferido a gratuidade da justiça, se mostra desnecessário o órgão revisor, não havendo pedido em sentido contrário, retificar a decisão que acolheu a existência dos pressupostos necessários do benefício
.

2 – Conforme precedentes desta corte: [...] Isso porque a tutela reivindicatória pretendida pelo apelado na presente ação encontra óbice na arguição da prescrição aquisitiva formulada pelo apelante em verdadeira relação de prejudicialidade, pois, acaso comprovada a exceção de usucapião, esta se configurará como uma das formas de aquisição da propriedade imóvel e levará à improcedência da presente demanda. (TJES, Classe: Apelação, 069080045466, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019

3 –
Recurso conhecido e improvido

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em ____de _____________de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002820-10.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JAIR HEHER e outros (2)
AGRAVADO: ELCO BRAVIN DIAS e outros
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002820-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JAIR HEHER E OUTROS

AGRAVADO: ELÇO BRAVIM DIAS E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata a presente irresignação de
JAIR HEHER, ANA MARIA HEHER E REGINA MARIA HEHER ENDLICH, de
pretensão de reforma da decisão que determinou o sobrestamento da ação originária, em razão de verificar a existência de prejudicialidade externa do feito em relação a uma ação de usucapião ajuizada pelo agravado ELÇO BRAVIM DIAS e MARIA COSTA DIAS.

A suma das alegações dos recorrentes pode exposta na inexistência de prejuízos a instrução do feito em trâmite, ainda que comporte a ação de usucapião todos os atos necessários a formatação do feito à sentença.

Alegam que a questão de tutela de urgência na ação reivindicatória não necessita ser obstada, face as provas de posse, detenção e propriedade que estão construídas nos autos de origem.

Negado o pleito de efeito suspensivo conforme evento de número 793672.

Devidamente viabilizado o contraditório, a parte agravada não se manifestou.

É o breve relatório. Oportunamente inclua-se o feito em pauta.

Vitória/ES, 25 de janeiro de 2021.

Des. Walace Pandolpho Kiffer

Relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002820-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JAIR HEHER E OUTROS

AGRAVADO: ELÇO BRAVIM DIAS E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta em sede de relatório, trata a presente irresignação de
JAIR HEHER, ANA MARIA HEHER E REGINA MARIA HEHER ENDLICH, de
pretensão de reforma da decisão que determinou o sobrestamento da ação originária, em razão de verificar a existência de prejudicialidade externa do feito em relação a uma ação de usucapião ajuizada pelo agravado ELÇO BRAVIM DIAS e MARIA COSTA DIAS.

A suma das alegações dos recorrentes pode exposta na inexistência de prejuízos a instrução do feito em trâmite, ainda que comporte a ação de usucapião todos os atos necessários a formatação do feito à sentença.

Alegam que a questão de tutela de urgência na ação reivindicatória não necessita ser obstada, face as provas de posse, detenção e propriedade que estão construídas nos autos de origem.

Negado o pleito de efeito suspensivo conforme evento de número 793672.

Devidamente viabilizado o contraditório, a parte agravada não se manifestou.

O recurso merece receber um juízo positivo de admissibilidade, eis que presentes os pressupostos pertinentes ao seu conhecimento, o que viabiliza a apreciação da matéria exposta como mérito, já tendo sido deferida a gratuidade da justiça a favor dos requerentes.

Segundo posso apreciar sobre o contexto da demanda, trata-se de ação de
AÇÃO REIVINDICATÓRIA COM PEDIDO DE LIMINAR,
vez que, conforme escritura de compra e venda, segundo afirma a peça de ingresso, os recorrentes são proprietários de 02 (dois) lotes (inscrição Municipal nº: 34164-21-41-0108-000 – Lote 06 e inscrição Municipal nº: 34164-21-41-0108-000 – Lote 07) de terreno sob o nº: 06 (seis) e 07 (sete), da quadra IV, perfazendo uma área global de 562,80m2 (quinhentos e sessenta e dois metros e oitenta decímetros quadrados), ou seja, 255m2 e 307,802, respectivamente, sem benfeitorias, do loteamento Campo Novo, no lugar Cruzeiro do Sul, região de Campo Grande, Município de Cariacica/ES, conforme matrícula R- 1: 15.329, do livro nº 02 do Cartório Geral de Registro de Imóveis de Cariacica/ES.

Segundo as assertivas lançadas na peça de ingresso, atualmente o logradouro atualizado dos terrenos é Av. Rio Grande do Norte, nº 383 e 397, Jardim Campo Grande, Loteamento Campo Novo, Quadra IV, LOTE: 06 e 07, Cariacica/ES – CEP: 29141-460.

Os agravantes, conforme documentos anexos, afirmam que possuem escritura pública do imóvel, sempre pagaram IPTU, bem como sempre exerceram o domínio de proprietário sobre os imóveis. Entretanto foram surpresados pelo ajuizamento de uma ação de usucapião promovida pelos recorridos.

Estes são, em apertada síntese, as alegações ventiladas na petição que deflagrou a decisão ora recorrida, onde sustentam os recorrentes a desnecessidade de suspensão do feito por eles ajuizado, consubstanciado em uma ação reivindicatória.

Dentro do universo cognitivo que disponho do atual quadro processual não vislumbro razões para alterar o entendimento apresentado pelo magistrado de primeiro grau.

No que concerne a prejudicialidade da ação de usucapião com a ação reivindicatória , posso assentar, com clareza, que a causa de pedir remota da ação de usucapião está ligada ao exercício posse por determinado lapso de tempo, exatamente a pretensão em sede de tutela de urgência requerida na presente demanda.

Ora, a retomada da posse, pretendida pelos recorrentes, insere-se, exatamente na alegação de convolação da posse em propriedade, requerida pelos agravados na citada ação, estando certa a existência de prejudicialidade a servir de amparo à decisão objurgada.

Em consonância com este entendimento há precedentes desta corte que foram mais didáticos na análise e expuseram que:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA EM MOMENTO ANTERIO À AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENÇÃO DA DEMANDA REIVINDICATÓRIA. POSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO NA POSSE EMANADA NA AÇÃO REIVINDICATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça que preleciona há de ser reconhecida a relação de prejudicialidade entre as demandas de usucapião, proposta pelos agravados, e, a ação de imissão de posse proposta pelo ora agravantes ( STJ ; AgInt no AREsp 933.935/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017), cuja situação enseja a necessidade de suspensão da ação de imissão na posse, sob o risco de prolação de decisões conflitantes. II. V . Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189005396, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2019, Data da Publicação no Diário: 30/08/2019

No mesmo sentido:

AÇÃO REIVINDICATÓRIA ARGUIÇÃO DE EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO EM CONTESTAÇÃO AÇÃO DE USUCAPIÃO AJUIZADA DESAPENSAMENTO DETERMINADO AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - NÃO APRECIAÇÃO DA EXCEÇÃO ARGUIDA SENTENÇA ANULADA. 1. Não há como desconsiderar a existência da exceção de usucapião arguida pelo ora apelante em sua contestação ou mesmo o ajuizamento da ação de usucapião que tramitava em apenso. Isso porque a tutela reivindicatória pretendida pelo apelado na presente ação encontra óbice na arguição da prescrição aquisitiva formulada pelo apelante em verdadeira relação de prejudicialidade, pois, acaso comprovada a exceção de usucapião, esta se configurará como uma das formas de aquisição da propriedade imóvel e levará à improcedência da presente demanda. 2. 3. Considerando que já existe ação de usucapião em trâmite na instância originária que versa sobre o mesmo imóvel descrito nos presentes autos, devem as referidas ações permanecer apensadas para julgamento conjunto após o devido trâmite processual, com o escopo de se evitar a prolação de decisões conflitantes, conforme disciplina o artigo 55, §§1º e 3º do CPC/15. 4. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 069080045466, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019

A posse almejada pelos recorrentes está ligada ao feito da ação de usucapião, podendo, já que indevida a tutela de urgência, aguardar a fase instrutória e o julgamento daquele feito.

Nestes termos, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002820-10.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: JAIR HEHER E OUTROS

AGRAVADO: ELÇO BRAVIM DIAS E OUTRO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RETIFICAÇÃO – DESNECESSIDADE - REIVINDICATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – POSSE – PREJUDICIALIDADE – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SUSPENSÃO DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – RISCO DE ATOS INÚTEIS NO PROCESSO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Havendo o magistrado singular deferido a gratuidade da justiça, se mostra desnecessário o órgão revisor, não havendo pedido em sentido contrário, retificar a decisão que acolheu a existência dos pressupostos necessários do benefício
.

2 – Conforme precedentes desta corte: [...] Isso porque a tutela reivindicatória pretendida pelo apelado na presente ação encontra óbice na arguição da prescrição aquisitiva formulada pelo apelante em verdadeira relação de prejudicialidade, pois, acaso comprovada a exceção de usucapião, esta se configurará como uma das formas de aquisição da propriedade imóvel e levará à improcedência da presente demanda. (TJES, Classe: Apelação, 069080045466, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/04/2019, Data da Publicação no Diário: 17/04/2019

3 –
Recurso conhecido e improvido

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima mencionadas.
Acorda
a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão,
à unanimidade de votos, CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

Vitória, ES, em _08_de março_de 2021.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.